Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-53.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009348-53.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO POLAK DOS SANTOS - CPF: 022.186.961-18 (RECORRENTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), SAFIRA CRISTINA DOS SANTOS PINHO - CPF: 076.445.021-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON HANSEN DE BARROS - CPF: 049.684.241-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 039.497.581-27 (VÍTIMA), JEKSON MAIKON SENA DA COSTA - CPF: 101.176.961-10 (RECORRENTE), GUILHERME APARECIDO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 070.331.081-09 (RECORRENTE), ALDO VINICIUS LARA LIMA - CPF: 073.695.921-11 (VÍTIMA), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DECOTE DE QUALIFICADORAS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, organização criminosa e corrupção de menores, em concurso material. O recorrente, apontado como integrante de facção criminosa com a função de ‘armeiro’ e instrutor, teve o processo desmembrado em razão de incidente de insanidade mental (julgado imputável) e recorre da decisão que o submeteu ao Tribunal do Júri, enquanto os corréus já tiveram seus recursos desprovidos em julgamento anterior.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de animus necandi na conduta do recorrente, na condição de partícipe/mentor, para manter a pronúncia, ou se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima comunicam-se ao réu e se são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir: 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, resolvendo-se eventuais dúvidas em favor da sociedade nesta fase. 2. A confissão extrajudicial do réu sobre sua atuação como "armeiro" e instrutor da facção, corroborada por diálogos extraídos de seu aparelho celular e depoimentos policiais, fornece indícios robustos de participação e dolo de matar (animus necandi), o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal neste momento processual. 3. As qualificadoras do motivo torpe (guerra de facções), perigo comum (disparos em estabelecimento comercial movimentado) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa) possuem amparo no conjunto probatório e não se mostram manifestamente improcedentes. 4. As circunstâncias de caráter objetivo (meio e modo de execução) comunicam-se ao partícipe quando ingressam na sua esfera de conhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença decidir se o recorrente, ao instruir e preparar a logística do crime, anuiu com as qualificadoras empregadas pelos executores.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atuação do agente como instrutor e responsável pelo armamento em organização criminosa configura indício suficiente de participação com animus necandi em homicídios planejados pelo grupo, autorizando a pronúncia. 2. As qualificadoras objetivas comunicam-se ao partícipe que, pela posição de comando técnico ou planejamento, possui ciência ou domínio sobre o modo de execução do delito.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal; arts. 29, 30 e 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal; arts. 78, I, e 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1004074-33.2023.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026; TJMT - N.U 1001340-64.2024.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROGERIO POLAK DOS SANTOS recorre, em sentido estrito, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou, juntamente com os codenunciados, pela prática do crime previsto: art.2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei Federal n.o 12.850/2013 (Fato 1), art.121, §2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) (Fato 2), art.121, §2o, I (motivo torpe), III (resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art.14, II, (Fato 3), todos do Código Penal e art.244-B, §2o, da Lei Federal n.o 8.069/1990 (Fato 4), em concurso material e todos cumulados com o art.29 do Código Penal, contra as vítimas Leonardo Nascimento Santana e Aldo Vinicius Lara Lima, respectivamente.

Segundo a denúncia,
o recorrente
[ROGERIO] e outros (Kauã Henrique Siqueira de Almeida, Jeckson Maikon Sena Da Costa e Guilherme Aparecido Araújo Do Nascimento), integram a “[...]organização criminosa armada “Comando Vermelho –CV” e incorreram sob essa condição para a prática de crimes dolosos contra a vida[...]” E, em data incerta, mas certamente antes do dia 14/07/2024, os recorrentes teriam coaptado a adolescente Safira Cristina dos Santos Pinho, para que ela participasse das infrações penais denunciadas, assim, “[...]No dia 14/07/2024, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado Grellas’s Bar, na Rua dos Colhereiros, Bairro Vila Mariana, em Cáceres,[...] em concurso coma adolescente Safira Cristina dos Santos Pinho, agindo com unidade de propósitos e desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e causando perigo comum, mataram Leonardo Nascimento Santana, causando os ferimentos descritos no exame necroscópico de Id.163191851[...]”. Ainda, “[...]Nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima, [...]em concurso com a adolescente Safira Cristina dos Santos Pinho, agindo com unidade de propósitos e desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e causando perigo comum, tentaram matar Aldo Vinicius Lara Lima, ou assumiram o risco de fazê-lo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades[...]”

Em síntese, consta que compõem a Organização Criminosa “Comando Vermelho – CV” e teriam recebido ordens de outros integrantes para que matassem integrantes da Organização Criminosa rival (Primeiro Comando da Capital – PCC”), no município de Cáceres, assim, foram de Cuiabá para Cáceres para cumprimento das ordens da facção para execução de integrante de facção rival.

Ressalto que os corréus [Kauã Henrique Siqueira, Jeckson Maikon Sena e Guilherme Aparecido Araújo], tiveram os autos desmembrados (PJe RESE n. 1008622-16.2024.8.11.0006), também se insurgiram, e tiveram o recurso desprovido pela C. Segunda Câmara Criminal em 27/01/2026.

Alegando dúvida acerca da higidez mental, o recorrente ROGERIO POLAK requereu, e foi submetido, a incidente de insanidade mental (art.149 do CPP), concluindo pela sua plena capacidade mental. Tal situação fez com que o magistrado determinasse o desmembramento do feito

Encerrado o incidente, determinou-se o processamento do feito em relação ao ora recorrente ROGERIO POLAK DOS SANTOS que, em síntese, busca: ''...
a desclassificação do crime para lesão corporal, uma vez que não restou demonstrado o animus necandi na conduta do recorrente. Subsidiariamente, [...]pugna-se pelo decote das qualificadoras mantidas pelo douto Juízo de Piso (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), vez que não configurado que o crime tenha sido praticado por

motivo fútil, nem mesmo que tenha sido utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima...
” (sic).

Nas razões recursais (Id. 350201587), a Defensoria Pública pugna pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar) por parte de Rogério. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), alegando que estas não se comunicam ao recorrente, pois ele não foi o executor dos disparos e não haveria prova de que anuiu com o modo de execução.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. Defende a manutenção das qualificadoras, visto que o réu tinha plena ciência da dinâmica delitiva.

Em juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida (Id. 350201599).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 353710854), manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia, na ementa assim sintetizada:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA (ART.121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (RESULTOU PERIGO COMUM) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO)E ART.121, §2o, I (MOTIVO TORPE), III (RESULTOU PERIGO COMUM) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E O CRIME CONEXO DE INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI FEDERAL N.o 12.850/2013 E ART.244-B, §2o, DA LEI FEDERAL N.o 8.069/1990) – PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR OS RECORRENTES, OU A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE DEVIDAMENTE LANÇADO NO PRONUNCIAMENTO QUESTIONADO, ADEMAIS, AS QUALIFICADORAS E OS CRIMES CONEXOS FORAM DEVIDAMENTE NARRADAS NA DENÚNCIA E DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, RECOMENDANDO A SUA DECISÃO MERITÓRIA DEVE OCORRER PELO JUIZ CONSTITUCIONALMENTE NATURAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Conforme relatado, o recorrente ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS busca a reforma da decisão de pronúncia, pleiteando a desclassificação para lesão corporal ou o decote das qualificadoras.

Inicialmente, registro que a análise fática deste recurso guarda estreita relação com o Recurso em Sentido Estrito n. 1008622-16.2024.8.11.0006, julgado por esta Câmara em 27/01/2026, no qual foi mantida a pronúncia dos corréus Guilherme, Jekson e Kauã. A unidade de contexto probatório sugere, por coerência sistêmica, a manutenção do entendimento já firmado por este colegiado, salvo se houvesse situação personalíssima de Rogério que justificasse solução diversa, o que, adianto, não se verifica.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundado na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A materialidade dos delitos é inconteste e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 162967563), Certidão de Óbito (Id. 163191848), Exame de Necropsia (Id. 163191851), Exame de Lesão Corporal da vítima sobrevivente (Id. 163191850) e Laudos Periciais de Local de Crime e Balística (Ids. 166568537 e 166568539).

Quanto aos indícios de autoria e participação, constam presentes. Embora a Defesa alegue ausência de
animus necandi
, os elementos dos autos apontam em direção oposta.

Ao ser interrogado na fase policial (Id. 162968003), Rogério Polak confessou integrar a facção "Comando Vermelho" há mais de dois anos, exercendo a função de "armeiro". Afirmou que aprendeu o ofício no exército e que viaja por cidades do estado para dar instruções sobre o uso de armas e preparar o armamento para outros integrantes cometerem crimes. Disse textualmente:
"o trabalho do interrogado consiste em deixar preparada a arma de fogo para quem iria cometer o crime"
.

Consta, a extração de dados do aparelho celular apreendido com o recorrente (Id. 177600202) revelou certos diálogos. Rogério, em tese, identificando-se como "Velho Baba Yaga", enviava áudios cobrando disciplina dos "faxineiros" (executores) e prestando contas à liderança da organização criminosa sobre a logística da missão, incluindo o abastecimento das motos e o preparo das armas.

Os policiais militares ouvidos em juízo, Miguel Augusto e Felix da Silva, relataram que, no momento da prisão em flagrante, Rogério foi identificado como o instrutor que veio de fora para coordenar a ação do homicídio no "Grella's Bar".

Diante desse quadro, o pleito de desclassificação para lesão corporal mostra-se inviável nesta etapa. Quem em tese, prepara, instrui e fornece arma de fogo municiada para que terceiros ataquem rivais de facção em um local público age na medida de sua culpabilidade a ser dirimida pelo Conselho de sentença. A dinâmica dos fatos - disparos de arma de fogo em região letal contra vítimas surpreendidas - é incompatível,
a priori
, com a mera intenção de lesionar. A tese defensiva deve, portanto, ser submetida à apreciação dos jurados.

No que tange ao pedido de afastamento das qualificadoras, melhor sorte não assiste ao recorrente.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

A qualificadora do motivo torpe (inciso I) encontra lastro na prova de que o crime foi supostamente motivado pela guerra entre facções criminosas (CV x PCC) pelo controle do tráfico, restando corroborado pela investigação.

Cito o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“A prática de tentativa de homicídio “por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe” (TJMT, RSE no 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).”

(N.U 1004074-33.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

As qualificadoras do perigo comum (inciso III) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) também possuem suporte probatório. O crime foi, em tese, executado mediante surpresa, em um bar movimentado, colocando em risco diversas pessoas além dos alvos visados.

Nesse sentido, dispõe o julgado do TJMT:

“Qualificadoras: A manutenção das qualificadoras é imperativa quando amparada em elementos mínimos de prova. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (torpeza), praticado em local público com aglomeração de pessoas (perigo comum) e mediante disparo à curta distância sem chance de defesa (recurso que dificultou a defesa).”

(N.U 1001340-64.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

A alegação de que tais qualificadoras não se comunicam a Rogério por ele não ser o executor direto (‘quem puxou o gatilho’) não prospera nesta fase. O artigo 30 do Código Penal estabelece que as circunstâncias de caráter objetivo comunicam-se ao partícipe quando este tem conhecimento delas.

Destarte, se Rogério era supostamente o instrutor e o responsável por preparar a logística e o armamento, há indícios de que sabia como e de que forma o crime seria executado. A suposta posição técnica e o planejamento prévio sugerem aderência à conduta dos executores, inclusive, quanto aos meios empregados (ataque surpresa em local público). Definir se o recorrente tinha ou não pleno domínio dessas circunstâncias é tarefa que cabe ao Conselho de Sentença.

Com tais considerações, mantenho as qualificadoras a serem apreciadas pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Por fim, mantida a pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida, a competência para julgar os crimes conexos (organização criminosa e corrupção de menores) prorroga-se ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, sendo
importante ressaltar que: “[...]
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito no 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1a C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por ROGÉRIO POLAK DOS SANTOS, mantendo a sentença de pronúncia.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026